Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702870-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WEVERSOM VIEIRA NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos infringentes opostos por WEVERSOM VIEIRA NUNES em face do acórdão no 1823366 dessa Egrégia Primeira Turma Criminal que negou provimento à apelação interposta pela Defesa (ID 56624550). Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o ilustre Desembargador Revisor entendeu que "ainda que a condenação seja mantida, não se justifica a imputação máxima realizada pela MM. Juíza a quo. Não há nos autos nenhum elemento de complexidade das provas produzidas neste processo, pelo contrário o conjunto de provas são favoráveis ao Apelante". Pede o acolhimento do presente recurso para reduzir a pena imposta ao acusado. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso, conforme parecer de ID 5766601. É o breve relatório. Decido. O artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal estabelece que os embargos infringentes e de nulidade serão cabíveis quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu. Ocorre que, no presente caso, não houve voto vencido, pois o Colegiado decidiu de maneira unânime desprover o apelo. Assim, incabível os embargos infringentes. Deveras, diversamente do que sustenta a Defesa, a Desembargadora Revisora votou no mesmo sentido desta Relatora, assim como o vogal. Não havendo, nos autos, qualquer manifestação divergente ou a suposta alegação descrita na petição como sendo da Desembargadora Revisora. Dessa forma, o inconformismo do ora embargante quanto à pena imposta não pode ser objeto de embargos infringentes, porquanto não foi objeto da divergência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso IV, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora